Tribunal: TJMT
Processo: 0000089-16.2010.8.11.0026
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000089-16.2010.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARIA EUNICE ANGELINO DA SILVA - CPF: 481.872.751-20 (APELADO), VANESSA PIVATTO - CPF: 928.141.740-53 (ADVOGADO), FRANCYS RICARDO MENEGON - CPF: 805.618.290-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), PLENA CAP CORRETORA DE INFORMÁTICA (TERCEIRO INTERESSADO), LEONICE DE SOUZA LOPES - CPF: 267.695.571-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DULCINA DE PINHO SILVA - CPF: 315.598.591-72 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA DIVINA MOREIRA - CPF: 513.603.491-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA SELESTRINA MOURA DE LIMA - CPF: 065.619.148-13 (TERCEIRO INTERESSADO), VANICE TEREZINHA TESSELE - CPF: 459.945.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA ASSUNCAO RODRIGUES - CPF: 433.054.074-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LIMA DE ARRUDA - CPF: 206.709.401-78 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DÉBITOS PROVENIENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA – IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA – PARCERIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E CORRESPONDENTE BANCÁRIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS ADQUIRIDAS POR MEIO DO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO E DEPÓSITO DO VALOR EM CONTA – NECESSIDADE DE RECÁLCULO DA AVENÇA NOS MOLDES DO PACTUADO COM O AGENTE FRAUDADOR – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO.

A Resolução no 3954/2011 que dispõe sobre a contratação de correspondentes bancários deixa claro que o contratante/banco é responsável pelos atos praticados pelo contratado/correspondente bancário já que compete a esta garantir a transparência e confiança pelos serviços prestados em seu nome.

O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, não se admitindo a excludente de responsabilidade sequer por ato fraudulento de terceiro, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (súmula 479 do STJ).

Deixando a instituição financeira de comprovar a regularidade do empréstimo contraído em nome da consumidora, deve ser reconhecida a invalidade do negócio jurídico.

Deve ser realizado o recálculo da avença nos moldes pactuados com o correspondente bancário, no tocante ao valor e quantidade de parcelas a serem descontadas em folha, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes, uma vez a autora utilizou do valor do empréstimo depositado em conta de sua titularidade para o pagamento dos produtos (computadores), os quais foram devidamente entregues.

Ante o recálculo da avença, fica autorizada a compensação de valores, sendo eventual saldo remanescente restituído ao consumidor na forma simples.

Não há dano moral no caso concreto, pois a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado para adquirir computadores. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor não indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO BMG S. A.,
visando reformar a sentença de Id. 61750000, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Morais no 0000089-16.2010.8.11.0026, Cód. 19735, manejada por MARIA EUNICE ANGELINO DA SILVA
,
julgou procedentes os pedidos vertidos na exordial para: (i) declarar resolvida a relação jurídica entre as partes, no que tange ao contrato de empréstimo discutido nestes autos; (ii) determinar a restituição, de forma simples, dos valores descontados na folha de pagamento; (iii) condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) pelos danos morais, acrescidos de juros de mora desde o evento danoso e de correção monetária a partir da sentença, além das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (Id. 61750000).

Em suas razões, de Id. 61303960, o apelante requer, em síntese, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, enfatizando que se trata de de empréstimo consignado, pactuado de forma legítima, em que os valores foram liberados para apelada por meio de transferência bancária via TED, não havendo que se falar em restituição.

Assevera que cumpriu rigorosamente as normas editadas pelo Banco Central do Brasil que disciplinam os procedimentos para a concessão da linha de crédito, inclusive com a verificação de todas as informações repassadas pela consumidora.

Afirma que as alegações da parte apelada, de que não teria celebrado o contrato de empréstimo consignado, são infundadas, uma vez que ela não juntou nenhum documento suficiente para comprovar sua pretensão.

Discorre sobre a ausência dos requisitos autorizadores da responsabilidade civil, de modo que seja afastada a condenação em danos morais.

Requer ao final o provimento do recurso, de modo que seja julgada totalmente improcedente os pedidos vertidos na inicial. Sucessivamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais e pela possibilidade de compensação de créditos.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 61750008, por meio das quais a apelada requer desprovimento do recurso

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que a apelada é servidora pública da rede estadual de ensino e, juntamente com outros colegas, foram vítimas de fraude executada por pessoa que se apresentou como funcionário da empresa PLENA CAP CORRETORA DE INFORMÁTICA e ofereceu produtos de informática, a serem pagos por meio de empréstimo consignado em folha junto ao Banco BMG, ora apelante.

Esclarece que não recebeu as mercadorias adquiridas e que o valor descontado em folha é superior ao acordado.

O Juízo de primeiro grau acolheu os argumentos da autora, ora apelada, e declarou a inexistência da relações jurídicas discutidos nos autos, determinando o ressarcimento dos valores descontados na folha de pagamento, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$4.500,00, além dos honorários advocatícios.

Inconformado, o banco apelante discorre sobre a validade do contrato firmado, razão pela qual requer a reforma da decisão.

Pois bem.

A presente controvérsia cinge-se em verificar a responsabilidade civil do apelante, Banco BMG, em razão de suposta fraude no contrato bancário firmado entre as partes.

Primeiramente, a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

A parte apelada, no que toca ao Banco BMG, alega que foi vítima de fraudadores e está sendo cobrada de forma diversa do acordado no que tange aos valores e parcelas do empréstimo consignado e que não recebeu as mercadorias.

Pois bem.

Do cotejo dos documentos trazidos aos autos e, ainda, por não ter sido a matéria devidamente impugnada, resta evidenciada a ocorrência de fraude quanto aos valores e às parcelas provenientes do empréstimo bancário, discutido nos autos.

No caso, os fraudadores, conhecidos como Tiago e Ali Jeferson, se apresentavam como representantes da co-demandada, Plena Cap Corretora de informática, e formularam propostas aos servidores efetivos da rede pública de ensino para aquisição de equipamentos de informática (notebooks, impressoras, modems, dentre outros) a preços especiais, a serem adquiridos por meio de contratação de empréstimo consignado direto na folha de pagamento junto ao banco apelante, Banco BMG.

Com efeito, ao exercer sua atividade empresarial, é dever do banco cercar-se de cuidados no ato da contratação do negócio por seus clientes, exigindo o mínimo de garantias da regularidade do contrato, tais como, documentos do consumidor, contrato assinado por este, dentre outros.

Assim, embora a instituição financeira se defenda sob a alegação de de que o empréstimo realizado decorre de ato lícito, deixa de esclarecer a que título mantinha sua relação com os fraudadores, que formularam propostas de empréstimos e financiamentos e detinham a posse de diversos contratos de empréstimo consignado junto ao banco, revelando-se a negligência da instituição financeira quanto o dever de checar a idoneidade da empresa que atuava como sua correspondente bancária.

E, noutro norte, prevê a resolução 3954/2011, que dispõe sobre a contratação de correspondentes que:

Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integralidade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contatando, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.

Nessa senda, pela leitura da norma citada, conclui-se que a instituição contratante (Banco BMG) assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, lê-se seu correspondente bancário, e eventual fraude não pode ser considerada excludente de responsabilidade civil, na medida em que se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento.

Portanto, em razão da cobrança indevida de valores e quantidade de parcelas do contrato de empréstimo consignado realizado mediante fraude, deve ser realizado o recálculo da avença nos moldes pactuados com o correspondente bancário, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes, uma vez que o valor contraído a título de empréstimo foi usufruído pela consumidora.

Veja que a autora/apelada utilizou do valor do empréstimo depositado em conta de sua titularidade (Id. 61748577) para o pagamento dos produtos (computadores), os quais lhes foram devidamente entregues, conforme relata no boletim de ocorrência de Id. 61748577.

Assim, diante do recálculo da avença, fica autorizada a compensação de valores e, caso apurado algum saldo, a restituição se mantém na forma simples.

A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

Neste sentido:

“É cediço que aquele que recebe pagamento indevido deve restituí-lo para impedir o enriquecimento ilícito, sendo desnecessária a prova do erro para fins de repetição do INDÉBITO nos contratos bancários, todavia, quando não comprovada a má-fé, dita restituição deve ser admitida na sua forma simples, e não em dobro”
(TJMT – 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – REI 41299/2004 – Rel. DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES – j. 21/10/2005, Data da publicação no DJE 10/11/2005).

No mais, não há que se falar em dano moral indenizável no caso concreto.

Isso porque a parte autora não comprovou o prejuízo real sofrido, já que teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, eventual cobrança indevida de valores, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor não indenizável.

Por fim, tendo em vista o contornos do julgado, torna-se necessário o rateio do ônus sucumbencial entre os litigantes, ficando 50% para cada uma das partes das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Dispositivo.

Com tais fundamentos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e autorizar a compensação de valores cobrados indevidamente; afastar a condenação em dano moral e, por força da sucumbência, condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios nos quais fixo em 10% sobre o valor da causa, de forma
pro rata
, devendo ser observado quanto à autora a suspensão da exigibilidade, decorrente da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020